Tribunal: STF
Processo: HC 71513
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
           - O ACÓRDÃO QUE DEU MARGEM A DIVERGENCIA NÃO E SUSCEPTIVEL
DE EMBARGOS INFRINGENTES QUANTO A DIVERGENCIA RELATIVA A PROVIDENCIA
MERAMENTE EXECUTORIA REFERENTE A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, ATÉ
PORQUE, AINDA EM FACE DA PENA MENOR IMPOSTA POR UM DOS JULGADORES, SE
IMPÕE, COMO CONSEQUENCIA DO JULGAMENTO, A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE
PRISÃO, DADO QUE, NA DECISÃO DA APELAÇÃO, FOI UNÂNIME A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 6.368/76 - PENA A SER CUMPRIDA
INTEGRALMENTE EM REGIME FECHADO (ART. 2., PAR. 1., DA LEI 8.072/90) -
E QUE NÃO E, PORTANTO, SUSCEPTIVEL DE EMBARGOS.
           "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.